Tribunal: TJDFT
Processo: 0754368-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. É o conhecido binômio necessidade/possibilidade.

2 - Segundo os artigos 1696 e 1.698 do CC, subsidiariamente, podem ser chamados a prestar alimentos aqueles em grau imediato, como os avós, se os que devem alimentos em primeiro lugar não puderem arcar com a obrigação.

3 – Não é possível a condenação dos avós a prestarem alimentos caso não seja comprovada de forma concreta e inconteste a incapacidade dos genitores de arcar com o dever de sustento do filho menor.

4- A existência de cumprimentos de sentença alimentares para obrigar o genitor a cumprir sua obrigação não é suficiente para comprovar a sua impossibilidade.

5 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.